Tribunal: STF
Processo: MS 38113
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de mandado de segurança submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, mediante despacho assim fundamentado:
    “1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Kalache Filho, em face de ato proferido pelo Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, Ministro Relator do processo de Representação TC nº 017.469/2016-3, em trâmite perante o Tribunal de Contas da União. 
    Os autos foram distribuídos à minha Relatoria em 03.08.2021, por prevenção ao Inq 4325 (eDOC 15). 
    Observa-se, contudo, que não houve pedido expresso de distribuição por prevenção, havendo a Coordenadoria de Processamento Inicial concluído pela aplicação do art. 69 do Regimento Interno do STF (eDOC 15). 
    Verifico que no Inq 4325 houve compartilhamento de informações com o Tribunal de Contas da União. Observo, no entanto, que as partes daquele feito e da presente impetração são distintas, assim como as esferas de atuação, criminal e administrativa, são independentes. A impetração, ademais, não questiona o compartilhamento de informações, de modo que não parece ser hipótese de conexão ou continência a ensejar aplicação do art. 69 do RISTF. 
    2. Ante o exposto, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux.” 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Diante do despacho do Relator, não reconhecendo sua prevenção para o processo e julgamento deste feito, determino à Secretaria que proceda à livre redistribuição.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente